Tribunal: TJDFT
Processo: 0701215-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701215-61.2023.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Goyaz Service Comércio e Logística Ltda Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Goyaz Service Comércio e Logística Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0705568-27.2023.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por GOYAZ SERVICE COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA. contra o DISTRITO FEDERAL. A sociedade empresária autora narra que, em 29/9/2017, foi lavrado o auto de infração n. 1.308/2016, parte integrante do processo administrativo tributário n. 0128.001140/2016, n. SEI: 0128-001140/2016. Expõe que o auto de infração ocorreu em razão do transporte de mercadorias em desacordo com as DANFES apresentadas pelo motorista, com o consequente pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, mais as penalidades. Aponta que a DANFE n. 139.654 descrevia o transporte de 800 (oitocentos) itens, com o somatório de R$ 62.848,46 (sessenta e dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos). Explica que a DANFE n. 140.446 informava o transporte de 170 (cento e setenta), itens no valor de total de R$ 183.888,00 (cento e oitenta e três mil oitocentos e oitenta e oito reais). Menciona que a autoridade fiscal expediu o termo de apreensão dos itens irregulares transportados sem documento fiscal. Afirma a emissão da Nota Fiscal Avulsa n. 245/16, em 30/3/2016. Sustenta que o preposto da empresa adquirente da mercadoria – Drogaria Mineira Ltda. embarcou no seu veículo itens a mais. Aduz a descoberta de tal fato quando houve a fiscalização tributária. Noticia que a referida empresa emitiu declaração de propriedade dos itens entregue com a nota fiscal avulsa. Anota ilegalidades na autuação em tela e a impugnação no âmbito administrativo, a qual foi conhecida e não provida. Relata a publicação, em 21/6/2022, da decisão definitiva no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF e a intimação para o recolhimento do débito de R$ 213.353,65 (duzentos e treze mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos) no prazo de 30 (trinta) dias. Esclarece que teria até 18/5/2023 para quitar a dívida e o crédito tributário se tornou exigível. Alega ilegitimidade passiva, pois o erro indicado na fiscalização tributária foi no transporte promovido pelo transportador e preposto da Drogaria Mineira Ltda. (proprietária da carga), que carregou parte dos produtos sem documento fiscal. Assim, pleiteia a sua exclusão do polo passivo da obrigação tributária com o reconhecimento da sua não responsabilidade pelo pagamento da dívida exigida pelo réu. Impugna a multa de 200% com arrimo na Lei distrital n. 1.254/1996. Argumenta que não é a hipótese de inidoneidade de documento fiscal, mas o transporte de carga sem nota fiscal. Desta maneira, sustenta que a multa aplicável seria de 50% sobre o ICMS apurado sobre a parcela da mercadoria excedente, nos termos da mesma lei local. Sob outro prisma, alega o caráter confiscatório da multa de 200%. Recorda jurisprudência do e. TJDFT neste sentido, bem como a mudança da lei com a redução para 100%, consoante a nova redação dada ao artigo 65, V, “d”, da Lei distrital n. 1.254/1996. Assim, requer a diminuição da multa imposta para 50% sobre o ICMS calculado sobre a parcela da mercadoria sobejante. De forma subsidiária, pugna pela redução para 100%, de acordo com a nova redação do artigo 65, V, “d”, da Lei distrital n. 1.254/1996. Acaso seja mantido o lançamento tributário, objeta a correção monetária e juros de mora utilizados pelo requerido e postula a correção pela taxa SELIC a partir de 14/2/2017. Requer a concessão da tutela de urgência para: a) determinar a suspensão da exigibilidade do débito tributário constituído pelo auto de infração n. 1.308/2016, parte integrante do processo administrativo tributário n. 0128.001140/2016, n. SEI: 0128-001140/2016 impedindo a inscrição em dívida ativa, o protesto e da restrição negativa nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), até o julgamento final da lide; b) determinar a sustação de eventual protesto em seu nome relativamente ao crédito tributário em discussão; c) seja determinado o cancelamento de eventual registro negativo no banco de dados do SPC/SERASA atinente ao crédito tributário, mediante ofício e d) seja determinada à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, sempre que requerida, se não existirem outros motivos que a obstem. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos para: a) declarar a nulidade do débito tributário constituído no auto de infração n. 1.308/2016, parte integrante do processo administrativo tributário n. 0128.001140/2016, n. SEI: 0128-001140/2016; b) seja reconhecido o erro na identificação do sujeito passivo em razão da sua equivocada responsabilização; c) seja excluída da condição de responsável tributário pelo crédito constituído no auto de infração n. 1.308/2016, parte integrante do processo administrativo tributário n. 0128.001140/2016, n. SEI: 0128-001140/2016 por violação aos artigos 12, 13 e 16, do Decreto n. 18.955/1997 Regulamento do ICMS – RICMS/GDF ao artigo 155, I e II, § 2o, XII, “d”, da CF; o inciso II, do artigo 121, do CTN; os artigos 5o e 11, da LC n. 87/1996. Subsidiariamente requer: d) na eventualidade de não acolhimento do pedido principal, seja determinada a redução da multa sobre a obrigação principal para 50%, nos termos do artigo 65, VI, da Lei distrital n. 1.254/1996, ou, adequá-la para 100%, nos termos da nova redação do artigo 65, V, “d” da Lei distrital no 1.254/1996, em atenção ao artigo 106, II, “c”, do CTN, bem como afastar a exigência da multa acessória e; e) na eventualidade de não acolher o pedido principal, determinar a incidência da taxa SELIC para fins de atualização e juros, a partir de 14/2/2017, consoante jurisprudência pacífica do TJDFT e do STF. Deu à causa o valor de R$ 213.353,65 (duzentos e treze mil trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos). Custas recolhidas (ID 159267945). DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§ 3o). A parte autora pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído pelo auto de infração n. 1.308/2016, parte integrante do processo administrativo tributário n. 0128.001140/2016, n. SEI: 0128-001140/2016, com a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes, sustação de protesto e a emissão de certidão negativa com efeitos de positiva. O Código Tributário Nacional elenca as hipóteses de suspensão do crédito tributário em seu artigo 151, abaixo transcrito: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. (g.n.) Não há a plausibilidade do direito. A sociedade empresária requerente alega a ilegitimidade passiva na cobrança do ICMS atacada nestes autos, pois terceira empresa atuou para os ilícitos tributários descritos na peça de ingresso. Ademais, os argumentos e ilegitimidade passiva, ilegalidade na multa imposta e na constituição do crédito tributário necessitam de uma análise acurada, com a necessária dilação probatória, aferindo-se a legitimidade dos documentos públicos acostados aos autos, bem como da regularidade da atuação fiscalizatória de lavra do réu. Desse modo, há presunção de legalidade nos cálculos e na exigência dos débitos. Portanto, não é viável a expedição de certidão negativa de débitos ou a suspensão da exigibilidade da dívida como pleiteado na peça de ingresso. Nesse sentido, já decidiu o e. TJDDF em situações semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONEXÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. São conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o pedido e a causa de pedir, o que atrai a reunião para julgamento conjunto dos processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias. 2. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A não demonstração inequívoca dos requisitos impõe o indeferimento do requerimento. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1663099, 07299143320228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RISCO DE DANO IMINENTE. AUSÊNCIA. 1. A presunção de legalidade do auto de infração somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, de modo que, pendente perícia contábil já deferida perante o d. Juízo a quo, afasta-se a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em sede de tutela de urgência por ausência de plausibilidade do direito alegado. 2. Suspensa a exigibilidade do crédito tributário mediante a oferta de seguro garantia, não há risco de dano iminente à agravante que justifique a tutela de urgência requerida. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1645653, 07121520420228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ademais, a princípio, não existe ilegalidade ou falta de razoabilidade na exigência do crédito tributário impugnado. A verossimilhança no caso é em desfavor da parte autora e favorável ao Poder Público. Os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade, a qual decorre do princípio da legalidade a que se submete a Administração Pública, elemento informativo de todo agir do Estado. A ausência do primeiro requisito impede a concessão liminar do pedido. Ante o exposto indefiro tutela de urgência. Deixo de designar audiência prévia, em razão da baixa probabilidade de acordo em demandas da espécie. A audiência conciliatória poderá ser designada em qualquer momento, caso as partes manifestem interesse. Cite-se. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 47895247), em síntese, que o ente público recorrido lavrou, aos 29 de setembro de 2017, o auto de infração no 1308/2016, por meio do qual constituiu a obrigação de pagar ICMS e encargos acessórios, incluindo multa, em relação à determinada quantidade de mercadoria que foi transportada sem a respectiva nota fiscal. Argumenta que houve a apreensão dos produtos referidos quando estava em curso o transporte até o destinatário. Assim, narra que o preposto da adquirente (sociedade empresária Drogaria Mineira Ltda, com sede situada em Santa Bárbara-MG) efetuou o embarque em seu veículo de produto em quantidade superior ao que constava nas notas fiscais. Acrescenta que após a fiscalização foi emitida nova nota fiscal em relação aos itens apreendidos. Nesse contexto afirma ser parte ilegítima em relação à autuação fiscal, pois a sociedade empresária Drogaria Mineira Ltda, na posição de adquirente, é a proprietária da mercadoria apreendida. Também aduz que o transporte foi efetuado sob a responsabilidade da adquirente. Além disso sustenta que a multa fixada em 200% (duzentos por cento) do valor do ICMS não é razoável e tem caráter confiscatório, devendo ser aplicado o percentual de 100% (cem por cento) ou de 50% (cinquenta por cento). Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que que seja: a) determinada a suspensão da exigibilidade da obrigação tributária constituída por meio do auto de infração no 1308/2016; b) obstada a eventual inscrição em dívida ativa; c) impedido o eventual protesto do crédito; d) cancelado a eventual inscrição no SPC ou SERASA; e d) expedida certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 47895924 e Id. 47895923). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de expedição de Certidão Negativa de Débitos com Efeitos de Positiva em favor do contribuinte e demais medidas com o objetivo de obstar a exigibilidade de obrigação tributária. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente deve ser admitida nas situações estritas previstas no art. 151 do CTN. Aliás, a hipótese referente ao depósito do montante integral somente confere eficácia suspensiva ao crédito se o referido deposito, além de integral, for efetuado em dinheiro (art. 151, inc. II, do CTN). Nesse sentido é necessário observar o teor do enunciado no 112 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao prever que "o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.” Ainda a respeito do tema convém dar destaque à tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio do tema no 241 dos recursos repetitivos: “O depósito prévio previsto no art. 38, da LEF, não constitui condição de procedibilidade da ação anulatória, mas mera faculdade do autor, para o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, inibindo, dessa forma, o ajuizamento da ação executiva fiscal.” (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde a recorrente questiona, por meio de "aação anulatória”, a responsabilidade tributária que lhe foi atribuída pelo ente público recorrido, após ter havido fiscalização em rodovia, que flagrou o transporte de mercadorias, pelo adquirente, sem as respectivas notas fiscais. O pretendido exame, por meio da cognição sumária, restringe-se à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. No entanto, não houve a prestação de garantia pela recorrente, o que afasta, ao menos momentaneamente, a possibilidade de suspensão da exigibilidade aludida. Com efeito, a recorrente não preencheu o requisito legal exigido para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e para a respectiva expedição da pretendida certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, nos moldes do art. 206 do CTN. A respeito do tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, para a obtenção de certidão positiva de débitos com efeito de negativa basta a demonstração de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários ou a comprovação de penhora suficiente para garantir o débito exequendo. 2. Segundo o entendimento da jurisprudência desta Corte de Justiça, acompanhando o posicionamento do e. Superior Tribunal de Justiça, é possível a emissão de certidão positiva com efeito de negativa quando caucionada com seguro garantia, ainda que seja requerida nos autos da ação anulatória de débito. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 1240901, 07166358220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 16/4/2020)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU/TLP. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. ARTIGO 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SUMULA 112 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DIREITO SUBJETIVO. QUESTÕES RELACIONADAS AO FATO GERADOR DO TRIBUTO. VALOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO COMPATÍVEL COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O depósito do montante integral e em dinheiro do crédito tributário exigido pelo fisco trata-se de um direito subjetivo do contribuinte, a teor do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e da Súmula no 112 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, satisfeita a exigência, é de rigor a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 2. Realizado o depósito integral do valor do débito exigido na decisão agravada, com base no documento emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário, nos termos da legislação de regência. Logo, o debate acerca da alteração do cadastro, entre outras questões relacionadas ao fato gerador do tributo, inclusive o valor, estão relacionadas ao julgamento de mérito da ação originária, não sendo passível de apreciação nesta via de cognição sumária. 3. O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, mormente quando os temas invocados constituem matéria de defesa que demandam dilação probatória. 4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. (Acórdão no 1141844, 07145748820188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 7/12/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Ainda que fosse possível questionar, desde logo, a responsabilidade tributária atribuída à recorrente, os elementos de prova produzidos não são suficientes para tornar verossímeis as alegações articuladas em suas razões recursais. É necessário destacar que o fato gerador do ICMS ocorre no momento da saída da mercadoria e deveria ter havido a respectiva emissão da nota fiscal referente ao bem vendido (art. 12, inc. I, primeira parte, da LC no 87/1996). Ademais, a própria autuação questionada constituiu, de imediato, o crédito tributário restante, por meio de lançamento de ofício, de modo que a emissão de nota fiscal posterior não pode ser levada em consideração, no presente caso, como ato corretivo. Diante desse cenário as alegações articuladas pela agravante não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator